Tribunal: STF
Processo: Rcl 41059
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 27.5.2020, contra decisão proferida pela Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região pela qual, ao se dar parcial provimento ao Recurso Ordinário n. 1000382-49.2017.5.02.0373, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 958.252/MG.
O caso
    2. Em 9.6.2015, Keit Ferreira de Oliveira ajuizou a Ação Trabalhista n. 1000382-49.2017.5.02.0373 contra Panserv Prestadora de Serviços Ltda. e Banco Pan S/A (fls. 1-30, e-doc. 3). 
    Sustentou “a FRAUDE na contratação da Autora, a qual fora intermediada por empresa interposta, do mesmo Grupo Econômico, decretando-se a NULIDADE do registro firmado em nome da Segunda Ré, reconhecendo-se a existência de contrato único de trabalho, diretamente com o 1º Reclamado, durante todo o período de labor, a saber: (de 17/07/2013 a 14/11/2016), determinando-se que o referido Réu proceda à retificação do registro do contrato de trabalho na CTPS da Autora, em seu próprio nome” (fl. 7).
    Argumentou que “os serviços prestados pela Autora SEMPRE se destinaram à atividade–fim do Primeiro Reclamado (Banco Pan S/A), o que implica na orientação basilar contida na Súmula nº 331, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 7, e-doc. 3). 
    Pediu a “declaração de nulidade do registro firmado em nome da 2ª Ré, reconhecendo-se o contrato de trabalho e o vínculo empregatício diretamente com o 1º Réu (Banco Pan S/A) durante todo o período de labor (17/07/2013 a 14/11/2016)” e que “reconhecido o direito da Autora ao enquadramento na categoria profissional dos BANCÁRIOS, bem como à jornada de trabalho dos Bancários, que é de seis horas diárias e trinta horas semanais e o divisor de 150 horas para a apuração das horas extras”, além de várias verbas trabalhistas (fl. 27, e-doc. 3).
    O juízo da Terceira Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP reconheceu a existência de vínculo trabalhista entre Keit Ferreira de Oliveira e o Banco Pan S/A e julgou procedentes em parte os pedidos formulados contra Panserv Prestadora de Serviços Ltda. e Banco Pan S/A. Foram fundamentos da sentença:
    “Postula a reclamante que seja reconhecido o vínculo empregatício com a parte-reclamada e o consequente enquadramento na categoria dos bancários, vez que sempre exerceu a da atividade fim da 1ª parte- reclamada. Relata que embora a contratação tenha sido feita pela PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS, conforme contrato de trabalho, as atividades da autora sempre
    foram em benefício da 1ª reclamada. (…) 
    Da prova testemunhal, restou comprovado que as atividades desenvolvidas pela reclamante, de fato, estão ligadas a atividade fim da 1ª reclamada (BANCO PAN).
    Incontroverso o grupo econômico entre as reclamadas, incorporação, considerando as atividades desenvolvidas pela obreira e, sendo a 1ª parte-reclamada uma instituição financeira, aplicável à espécie as normas coletivas dos bancários colacionadas pela parte-reclamante. 
    Utilizado o conceito de empregador único, Súmula nº 93 do E. TST, analogicamente e Súmula n. 129 do E. TST, que a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho não há falar em nulidade do contrato de trabalho celebrado com a PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS” (fl. 3, e-doc. 3).
    Em 16.4.2019, a Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário n. 1000382-49.2017.5.02.0373 interposto pelo Banco Pan S/A apenas “para excluir da condenação a multa por embargos de declaração procrastinatórios” (fl. 10, e-doc. 6), mantendo a sentença na parte que considerou ilícita a terceirização, ao fundamento de que “os serviços realizados pelo recorrido eram inerentes ao desenvolvimento da atividade econômica da empregadora e, sem dúvida, com toda conotação de mister financeiro, estando correto o enquadramento sindical acolhido na origem” (fl. 7, e-doc. 6).
    Contra esse acórdão foi interposto recurso de revista, inadmitido, e agravo, remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, em 19.2.2020, onde aguarda julgamento.
    3. Contra o acórdão da Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Recurso Ordinário n. 1000382-49.2017.5.02.0373, Banco Pan S/A ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que o “acórdão reclamado, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF n. 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 5, doc. 1). 
    Sustenta caber “reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 7, doc. 1).
    Salienta que “a 14ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização” (fl. 9, doc. 1).
    Assevera estar “demonstrado que a decisão proferida pela 14ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – que declarou ilícita a terceirização de serviços efetuada entre as empresas reclamadas nos autos de n. 1000382-49.2017.5.02.0373, para fins de reconhecimento de vínculo direto e condenação solidária das Empresas ao pagamento de verbas diversas, dentre elas específicas da categoria bancária e horas extras pela aplicação da jornada especial da categoria bancária – violando flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 11, doc. 1).
    Requer medida “liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista n. 1000382-49.2017.5.02.0373 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 14, doc. 1). 
    Pede a “cassação da decisão proferida pela 14ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação trabalhista nº 1000382-49.2017.5.02.0373, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 16, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao desconsiderar o contrato de trabalho firmado entre Keit Ferreira de Oliveira e Panserv Prestadora de Serviços Ltda. e reconhecer o vínculo direto da empregada como o Banco Pan S/A, a Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    5. Razão jurídica assiste ao reclamante.
    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    O acórdão está assim ementado:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.
    O acórdão reclamado foi proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em 16.4.2019, posteriormente, portanto, ao julgamento por este Supremo Tribunal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    No voto do acórdão reclamado o Relator do Recurso Ordinário n. 1000382-49.2017.5.02.0373, entendeu não ter razão o Banco Pan S/A quanto à licitude da terceirização, ao fundamento de que o objeto do contrato de prestação de serviço abrangia a atividade-fim da instituição financeira. Confira:
    “Da análise do Contrato de Prestação de Serviços, verifica-se que o objeto era a recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e arrendamento mercantil e fornecimento de cartões de crédito (ID. 8d2b732 - Pág. 1).
    Ademais, a já mencionada testemunha da reclamante, Sr. Alexander Machado, confirmou a tese da exordial, ao esclarecer que (…)
    A conclusão, portanto, é de que os serviços realizados pelo recorrido eram inerentes ao desenvolvimento da atividade econômica da empregadora e, sem dúvida, com toda conotação de mister financeiro, estando correto o enquadramento sindical acolhido na origem. Logo, confirmo [a sentença]” (fls. 6-7, e-doc. 6).
    6. Apesar do esforço feito pelo relator do acórdão reclamado para contornar a orientação jurisprudencial fixada por este Supremo Tribunal, a discussão se dá sobre a validade de terceirização efetivada pelo Banco Pan S/A.
    O acórdão reclamado manteve sentença que declarou implicitamente a nulidade do contrato firmado entre Keit Ferreira de Oliveira e Panserv Prestadora de Serviços Ltda. por ter a interessada desempenhado funções relacionadas à atividade-fim do Banco Pan S/A. Declarou-se vínculo empregatício entre ela e a instituição financeira, em afronta à tese fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Em 21.8.2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente, com fundamento em descumprimento ao decidido na ADPF n. 324/DF, a Reclamação n. 36.054/MG ajuizada pela Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão no qual houve o reconhecimento de vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:
    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    ‘A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.’
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019). 
    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Sessão Virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).
    Em reclamações análogas, nas quais se discutia a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 9.3.2020; Reclamação n. 39.824-MC/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020, e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar seja outro proferido em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora